Tribunal: TJES
Processo: 5016011-36.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016011-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MAYKON DE SOUZA VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA AFASTADA. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO INTEMPESTIVO.

RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5016011-36.2024.8.08.0048

Recorrentes: MAYKON DE SOUZA VITORIA
e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorridos: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e MAYKON DE SOUZA VITORIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Inicialmente, concedo ao recorrente/autor
MAYKON DE SOUZA VITORIA

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao Recurso Inominado apresentado pelo recorrente
MAYKON DE SOUZA VITORIA
,
tenho que o mesmo não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Na situação em apreço,
verifica-se que a sentença definitiva foi prolatada em 02/08/2024 (ID 10460238), com intimação em 05/08/2024, conforme A.R. de ID 10460247.

No entanto, a parte recorrente apresentou o indigitado recurso inominado somente em 05/09//2024, ou seja, intempestivamente (certidão de ID 10460257), razão pela qual não poderá ser admitido.

De outro lado, o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

deve ser conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10460254).

.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença de 1º grau;
b)
aplicação subsidiária do CDC;
c)
ausência de ilicitude na negativa de cobertura do procedimento cirúrgico solicitado, ao argumento de que o período de carência contratual não foi observado (24 meses)
d)
o recorrido é portador de doença preexistente;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
f)
aplicação da taxa SELIC em relação ao fato de correção.

Inicialmente, imperioso registrar que,
in casu,
aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois as empresas de plano de saúde se enquadram como prestadoras do serviço no conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do CDC, bem como por se tratar de contrato de trato sucessivo, consoante disciplina a Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ressalta-se, ainda, que o contrato de plano de saúde deve observar os princípios da confiança e da vulnerabilidade, bem como suas cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da sua hipossuficiência em relação ao fornecedor.

No caso em comento, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a inexistência de carência contratual a fim de justificar a negativa de autorização do procedimento cirúrgico pleiteado, pois
“[...]
o acidente fraturou o ombro direito, enquanto as enfermidades
preexistentes
de “antebraço e braço torto” afetam o lado esquerdo de seu corpo
, logo, não há nenhuma lesão preexistente no ombro/braço/antebraço direito que justifique a negativa do exame de alta complexidade, com registro que
o autor é cliente da ré há mais de 180 dias (não há carências a cumprir) e

a necessidade de cirurgia n
o
membro
direito
surgiu com o acidente no ônibus ocorrido em 22/03/2024, até porque todos os pedidos médicos foram realizados após essa data
” (
sic –
ID 10460238, negritei).

Dessa forma, diante de todo acervo probatório colacionado aos autos, restou comprovada que a lesão sofrida pelo autor/recorrido em seu ombro direito foi decorrente de acidente de trânsito posterior à contratação do plano de saúde e não decorrente de eventual doença preexistente, sendo que a negativa da parte recorrente em realizar o procedimento se deu de forma abusiva, sendo evidente a sua falha na prestação de serviço.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a parte recorrente deverá indenizar o recorrido/autor pelos prejuízos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação.

Portanto, tenho que a situação em questão ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, notadamente a evidente demora na liberação de procedimento cirúrgico necessário para o restabelecimento da saúde do recorrido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, não deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, pois o pleito recursal, nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade
, NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAYKON DE SOUZA VITORIA
.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente MAYKON DE SOUZA VITORIA
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)